Tribunal: TJES
Processo: 5020742-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020742-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA

APELADO: BRUNELA SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta na ação de indenização por danos materiais e morais, mantendo sentença que fixou indenização em favor da autora. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 944, parágrafo único, do CPC e contradição entre fundamentos e conclusão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não aplicar a redução equitativa prevista no art. 944, parágrafo único, do CPC; e (ii) estabelecer se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado a justificar a via integrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador enfrenta adequadamente todas as questões pertinentes e relevantes, inexistindo omissão, pois o acórdão analisou a gravidade da conduta — arremesso de pedras pelo embargante que gerou danos materiais e morais — afastando a tese de desproporção e, por consequência, a incidência da redução equitativa.

Não há contradição, porque o acórdão fundamenta a manutenção do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demonstrando a adequação do valor à gravidade dos fatos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para reavaliar fundamentos que conduziram ao resultado da apelação, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada não impõem ao órgão julgador o dever de pronunciamento específico, inexistindo, por isso, vício de fundamentação.

Verifica-se o nítido propósito de rediscutir o mérito por via imprópria, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração e enseja advertência quanto à eventual aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes e conclui, com base na gravidade da conduta, pela inaplicabilidade da redução equitativa do art. 944, parágrafo único, do CPC.

Não se caracteriza contradição quando a decisão demonstra a adequação do valor indenizatório aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 944, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1622386/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.10.2016, DJe 25.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Luiz Cláudio Marques da Hora

em face do v. acórdão (ID 16512017), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, mantendo incólume a sentença que havia condenado o requerido ao pagamento de indenização a título de danos extrapatrimoniais e materiais em favor da requerente.

Nas razões recursais (ID 16754981), o embargante alega que o v. acórdão incorreu em
omiss
ão
quanto à aplicação do art. 944, parágrafo único, do CPC, que versa sobre a redução equitativa do valor fixado a título de indenização em caso de relação desproporcional entre a gravidade da culpa e o dano, bem como em
contradição
entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissão e contradição foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Nesse sentido, passo à análise, individualizada, dos supostos vícios ventilados pelo embargante.

Com relação à alegada omissão, supostamente decorrente da não aplicação do instituto da redução equitativa do valor da indenização, não há que se falar em vício neste ponto. O Acórdão foi claro e exaustivo ao assentar-se na premissa fática, comprovada nos autos, de que o ora embargante promoveu danos de ordem material e moral à embargada, decorrentes do arremesso de pedras em sua direção por ocasião da busca da filha do casal, que se encontrava sob os cuidados do genitor. Tal circunstância, por corolário lógico, afasta, de pronto, a alegação de desproporção entre a patente gravidade da conduta e o dano gerado.

Lado outro, o alegado vício de contradição tampouco está configurado. Observa-se que a r. decisão embargada invoca a observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justamente, para demonstrar que o valor da indenização por danos morais, fixado em sentença, adequa-se à gravidade da situação narrada nos autos, motivo pelo qual manteve o parâmetro adotado alhures, constituindo a insurgência
mera manifestação de inconformismo
do recorrente com o resultado do julgamento.

Nada obstante, rememoro que não há que se falar em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a Exmª. Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
Conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o assunto, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de embargos de declaração, novamente, com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria, resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.